Tribunal: TJDFT
Processo: 0717799-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida do réu e da inércia da parte autora em indicar novo endereço ou requerer a conversão do feito em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo quando, frustrada a diligência de busca e apreensão, a parte autora permanece inerte, sem indicar novo endereço do réu ou requerer a conversão da ação, conforme previsto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto essencial à constituição e ao desenvolvimento regular do processo.
4. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após o cumprimento da liminar, sendo imprescindível a localização do bem e do devedor.
5. Frustrada a diligência inicial, incumbe à parte autora indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação em execução.
6. A inércia da parte autora, mesmo após expressa intimação, inviabiliza o prosseguimento do feito e justifica a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
7. A intimação pessoal prevista no §1o do art. 485 do CPC não se aplica à hipótese de ausência de pressuposto processual, mas apenas às hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É cabível a extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, quando frustrada a diligência inicial e a parte autora permanece inerte, sem indicar novo endereço do réu ou requerer a conversão da ação em execução, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.”
Dispositivos relevantes citados:
· CPC, arts. 485, IV e §1o.
· Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
·TJDFT, Acórdão 1875085, APC 0724639-82.2022.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, PJe 17.06.2024.
·TJDFT, Acórdão 1849318, APC 0715810-39.2023.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.04.2024, PJe 03.05.2024.